Tribunal: TJMT
Processo: 1049830-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049830-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
SUB-
R
OGAÇÃO
DA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO DE UM DOS SEGURADOS. LAUDOS PARTICULARES E RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente
os pedidos na A
ção regressiva, objetivando o ressarcimento dos valores pagos a dois segurados, por danos materiais decorrentes de suposta oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço de energia elétrica; (
ii
) examinar a possibilidade de a seguradora sub-rogada promover ação regressiva com base em laudos técnicos particulares; (
iii
) apurar se há prova nos autos que exclua o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988.

4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica entre segurado e concessionária, estendendo-se à seguradora sub-rogada nos
direitos do consumidor.

5.
Em relação ao
primeiro
segurado, o laudo técnico evidencia o dano por oscilação na rede elétrica, sem que a concessionária tenha apresentado prova capaz de afastar sua responsabilidade
, em especial o
relatório técnico exigidos pela ANEEL (PRODIST)
,
reforça
ndo
a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária.

6.
Em relação ao segundo segurado,
o relatório técnico da Energisa demonstrou ausência de falha no fornecimento, afastando o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

7.
Configurada a sucumbência recíproca, as custas e os honorários devem ser divididos entre as partes, vedada a compensação
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

2.A seguradora, ao indenizar
o
segurado, sub-roga-se nos respectivos direitos, podendo propor ação regressiva.

3.A ausência de prova técnica da concessionária afasta excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CC/2002, art. 786; CPC/2015,
arts
. 85, §14, 240 e 373, II; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15.03.2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.05.2018, DJE 28.05.2018
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Allianz Seguros S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que,
na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pela seguradora.
(Id.
291023363
).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,

que a sentença deve ser reformada, pois os laudos técnicos e relatórios de regulação do sinistro demonstram a ocorrência de danos decorrentes de oscilações na rede elétrica, o que atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e da legislação consumerista. Alega que a ré não apresentou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST nem comprovou excludente de responsabilidade, não podendo prevalecer, por isso, os registros internos e
telas sistêmicas juntadas unilateralmente. Defende, ainda, que a ausência de perícia não afasta o dever de indenizar, especialmente diante da suficiência e idoneidade da prova documental produzida por empresas especializadas.
Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos
(id.
291023364
).

O apelado Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença
e desprovimento do recurso
(id.
291023367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se a concessionária de energia deve responder pelos danos materiais suportados pelos segurados da apelante, supostamente causados por oscilações na rede elétrica, à luz dos laudos e relatórios apresentados e da ausência de prova pela ré de fato excludente de responsabilidade
.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação." (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No presente caso, verifico que o processo foi instruído, em relação ao sinistro envolvendo o segurado
Leandro Gustavo
Riboli
ME
, com os seguintes documentos:
a
pólice
de seguro
(Id. 291022129)
; conta de
energia elétrica
(Id. 291022130)
;
a
viso de
sin
istro (Id. 291022131)
;

l
audo
t
écnico e
o
rçamento
dos equipamentos supostamente danificados
(Id. 291022132)
; r
elatório de
r
egulação
elaborado pela própria seguradora
(Id. 291022133)
; co
mprovante de pagamento
da indenização
(Id. 291022134)
.

Relativamente ao sinistro envolvendo a segurada
Edna Lúcia Frasson Cezário
, foram acostados
a
os autos
a respectiva
a
pólice
de seguro
(Id. 291022135)
; c
onta de
e
nergia
elétrica
(id. 291022136)
, a
viso de sinistro e protocolo (Id. 291022137)
;
l
audo
técnico
e
o
rçamento
dos equipamentos
(Id. 291022138
), r
elatório de regulação
elaborado pela própria seguradora
(Id. 291022139)
, co
mprovante de pagamento (Id. 291022140).

Nesse sentido, quanto ao segurado
Leandro Gustavo
Riboli

ME
, verifico que o laudo técnico
(Id. 291022132)

embora particular, não pode ser desconsiderado de plano, pois
é
prova documenta
l
idônea, elaborada por profissional da área técnica, apontando expressamente a existência de
oscilação
na rede elétrica como causa do dano
a câmara de fria. Este documento é
corroborado por outros elementos constantes dos autos, como a nota fiscal de substituição do equipamento e o aviso de sinistro.

Some-se a isso
a
o fato d
e
a concessionária ré não apresentar qualquer prova técnica que afastasse sua responsabilidade
em relação ao segurado
Leandro Gustavo
Riboli
ME

ou comprovasse a inexistência de falha na prestação do serviço.

N
os termos da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000/2021 e do Módulo 9 do PRODIST, incumbia à Energisa apresentar os relatórios de qualidade e continuidade do fornecimento de energia, de modo a demonstrar que não houve qualquer anormalidade ou falha no período indicado. Tal providência, contudo, não foi adotada, evidenciando-se a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária, conforme previsão do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares, podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos, como no caso em exame. A esse propósito, cito as decisões monocráticas proferidas pelas nossas Câmaras de Direito Privado, nas Apelações Cíveis n. 1020617-40.2021.8.11.0003 e

n. 1005499-02.2024.8.11.0041.

O laudo técnico apresentado
é
coerente com as demais provas coligidas, evidenciando que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pelo segurado. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusõe
s, de forma que não é
possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado
Leandro Gustavo
Riboli
ME
, no valor de R$. 6.425,19, cabe à apelante o direito ao ressarcir pela apelada deste valor despendido.
Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos de juros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (
ii
) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (
iii
) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica,
pois
a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço público. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC,
arts
. 240 e 373, II; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Por outro lado, quanto ao sinistro relacionado a
Edna Lúcia Frasson Cezário
,
outro é o entendimento. Isso porque,
o relatório técnico apresentado pela concessionária (Id. 291023356), elaborado nos termos do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, não aponta qualquer oscilação, interrupção ou perturbação no fornecimento de energia elétrica na data do evento (10/01/2023), de modo que não se verifica, com a segurança exigida, o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária.

Assim, em relação a sinistro d
e

Edna Lúcia Frasson Cezário
, não se verifica prova suficiente de
eventual
falha na prestação do serviço ou de nexo de causalidade entre o dano e a atuação da concessionária. Por isso, não há falar em restituição dos valores referentes
à
el
a
, devendo ser mantida a improcedência do pedido nesse ponto.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença que julgou improcedente o pedido, para condenar a Energisa ao
ressarcimento
apenas
do montante de R$. 6.425,19,
referente ao segurado
Leandro Gustavo
Riboli
ME
,
devidamente atualizado pela Taxa Selic, de forma simples e sem a acumulação de qualquer outro índice, nos termos da Lei no 14.905/2024 e da jurisprudência pacífica do STJ.

Da distribuição da sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de parte dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo
cada qual
arcar com o percentual de 50%

sobre o valor da condenação, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar a sentença e condenar a Energisa ao ressarcimento do valor de
R$. 6.425,19
, referente ao segurado
Leandro Gustavo
Riboli
ME
, devidamente
atualizado pela Taxa Selic.

Redimensiono as verbas sucumbenciais,
devendo cada uma das partes
arcar com 50%
, fixando os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025